Tribunal: TJDFT
Processo: 0771985-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que não acolheu o requerimento de indenização por danos morais, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para determinar a alteração da data de vencimento da fatura do cartão de crédito do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.
2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada a indenizá-la pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para tanto, afirma que a impossibilidade de readequação da data de vencimento de sua fatura, feita de forma ilegal, apesar de reiteradas tentativas ao longo de cinco meses, associada à cobrança em período não alinhado com as ajudas recebidas pela sua família, comprometem sua capacidade financeira e lhe causando angústia e ansiedade significativas. Sustenta, ainda, que o dano moral em casos dessa natureza possuiria natureza in re ipsa.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documento (ID 59090193) que comprova sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59090198).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Não há que se falar em dano moral no caso dos autos, porquanto não restou comprovada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de falha na prestação do serviço. A negativa indevida de alteração na data de vencimento da fatura, ainda que caracterize falha na prestação do serviço pela requerida, trata-se de mero ilícito contratual sem potencialidade de ofender a dignidade da autora. Por óbvio que não se está afastando os incômodos sofridos pela recorrente, todavia, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização civil da recorrida, sob pena de banalização do instituto. Em que pese a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a falha na prestação do serviço, por si só, não é apta a gerar dano moral indenizável, haja vista que o dano extrapatrimonial capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites dos meros dissabores decorrentes da vida em sociedade, o que não restou evidenciado no caso em tela.
7. Desta feita, tendo em vista que não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não há que se falar em danos morais, motivo pelo qual a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.